Tribunal: TJMT
Processo: 1006508-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006508-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA - CNPJ: 14.696.385/0001-88 (AGRAVADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (AGRAVANTE), JOAO LUCIANO COELHO - CPF: 661.874.270-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA QUE OS EXEQUENTES COMPROVEM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – LEI ESTADUAL GARANTE ISENÇÃO DAS CUSTAS PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

De acordo com a Lei Estadual de no 7.603/2001, com redação alterada pela Lei Estadual no 11.007/2020, a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais se estende aos advogados, na execução dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FLÁVIO DE PINHO MASIERO e CLAYTON OUVERNEI
, com o fito de reformar a decisão que, nos do Cumprimento de Sentença no 1003248-19.2021.811.0040, manejado em face do
PBAGRO LOGÍSTICA E INSUMOS LTDA,
determinou a emenda da inicial para que a parte autora apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido e consequente extinção do feito.

Para tanto, os agravantes insistem no equívoco da decisão recorrida sob o argumento de que a lide, na origem, versa sobre o cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios, o qual é isento da cobrança de custas e taxas, conforme Lei Estadual vigente desde o ano de 2001.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os agravantes se insurgem contrar a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, exigiu que eles comprovassem a própria hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e consequente extinção do feito, em que pese se tratar de execução de honorários advocatícios.

No caso em exame, assiste razão aos recorrentes.

É que, de acordo com a Lei Estadual de no 7.603/2001, com redação alterada pela Lei Estadual no 11.007/2020, a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais se estende aos advogados, na execução dos honorários advocatícios.

Mais precisamente, a redação atual da legislação Estadual dispõe o seguinte,
in verbis
:

LEI N° 7.603, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001

Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas: (...)

V -
os advogados, na execução dos honorários advocatícios
.

Em caso semelhante, decidiu a Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A isenção ao pagamento de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020
. (N.U 1015853-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Assim, deve ser reformada a decisão de base, para isentar os exequentes do recolhimento das custas processuais, atinente ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e isentar os exequentes, ora recorrentes, do recolhimento das custas processuais, atinente ao cumprimento de sentença, para cobrança de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021